Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-44.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LESÕES CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DEFINITIVA.
1. É devido o benefício do auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões decorrentes de acidente com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.
2. Carece de interesse recursal o pleito formulado em prol da concessão temporária de benefício concedido de modo definitivo.
3. Recurso não provido.